Tribunal: TJSP
Processo: 0009826-73.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS, A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS, A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.